Tribunal: TJPA
Processo: 0814948-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814948-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. ICMS. Exigência de recolhimento antecipado. Necessária previsão legal. Tese fixada no julgamento do tema 456/STF. Lei estadual nº 5530/89 com a redação dada pela lei 9389/2021. Atendimento dos parâmetros fixados no precedente vinculante. Apreensão de mercadoria. Indevida. Súmula 323 STF. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar de primeiro grau em todos os seus termos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada a qual determinou ao Estado: (i) se abster de realizar novas apreensões sob o fundamento jurídico na existência de débitos tributários perante o Estado do Pará (cadastro ativo não regular) e nos moldes da súmula 323 do STF; (ii) se abster de realizar de cobrar antecipadamente o ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense; e (iii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos Termos de Apreensão e depósito (TADs) nº
812024390003235, 562024390000196, 812024390003186, 812024390003266, 812024390003269, 812024390003279, 812024390004870, 812024390004896 e 812024390004867.

III. Razões de decidir

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tese fixada no julgamento do Tema 456 do STF.

4.
Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação. Contudo, a efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, atendendo ao disposto no Tema 456 STF.

5. Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS,
a regra que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente
é medida que se impõe na hipótese dos autos.

7.
A medida de apreensão de mercadorias pelo fisco tem previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autorizada como meio de prova de infração à lei tributária.

6. Todavia, a jurisprudência do
STF
proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323/STF

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
§7º do art. 150 da CF
; Lei Estadual nº 5530/89; Lei Estadual nº 9389/21;
art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98

Jurisprudência relevante citada:

STF – Súmula 323; STF -
Tema 456 (RE 598677)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 abril de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0814948-10.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Logo, uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

Portanto, a restrição a atividade da empresa agravada, de modo a constrangê-la obliquamente a efetuar o pagamento das obrigações principais pendentes configura meio coercitivo para pagamento de tributos e viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando prejuízo a atividade empresarial da impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Assim sendo, presentes os requisitos da liminar deferida pelo Juízo de piso, (probabilidade de direito e, possibilidade de lesão grave e de impossível reparação), deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante aduz que a decisão está equivocada apenas quanto proibição de que o Estado cobre, antecipadamente, o ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense, com fundamento jurídico no cadastro ativo não regular, posto que há lei autorizativa para que tal cobrança ocorra.

Argui a legalidade do sistema de classificação em “ativo não regular”, sendo um mecanismo de controle e classificação fiscal dos contribuintes pela autoridade fazendária, dentro dos limites de suas atribuições de poder de polícia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 24810795)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada a qual determinou ao Estado: (i) se abster de realizar novas apreensões sob o fundamento jurídico na existência de débitos tributários perante o Estado do Pará (cadastro ativo não regular) e nos moldes da súmula 323 do STF; (ii) se abster de realizar de cobrar antecipadamente o ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense; e (iii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos TADs nº
812024390003235, 562024390000196, 812024390003186, 812024390003266, 812024390003269, 812024390003279, 812024390004870, 812024390004896 e 812024390004867.

Inicialmente, cumpre destacar que ao fixar as limitações ao poder de tributar, o §7º do art. 150 da CF reservou a competência tributária à lei em sentido estrito, para determinar o recolhimento do tributo antecipado ao fato gerador. Vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido

Neste sentido, ao apreciar o Tema 456 (RE 598677), em que se discute, à luz dos artigos 150, §7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da CF, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 456:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Estreitando tais balizas jurídicas aos limites materiais da lide, é legítimo afirmar que se cuida de cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, sendo necessária a consentânea previsão em lei ordinária.

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89, cujo §3º do art. 2º estatuía que:

"Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

A partir do trânsito em julgado da decisão em que o STF fixou a tese do Tema 456 (1/6/2021), foi editada a Lei Estadual nº 9389, de 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

"Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001.

Por sua vez, a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

O recurso em exame tem como ação originária mandado de segurança impetrado em 07/06/2024. Logo, considerando os efeitos prospectivos da ordem mandamental, depreende-se que os fatos geradores do ICMS são regidos pela redação vigente da Lei Estadual nº 5530/89, de modo que a cobrança tributária deriva de previsão legal estrita, tal qual preceitua o Tema 456 do STF, o que torna devida a exigência de recolhimento antecipado do tributo, considerando as alterações dadas pela Lei Estadual 9389/2021.

Nesta direção vem decidindo este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021
;

(...)

8. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Assim, nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente, salvo as exceções previstas nos incisos I a III, regulamentadas em Decreto do Poder Executivo, revogando, neste ponto, o deferimento da tutela antecipada na origem.

Por seu turno, a medida de apreensão de mercadorias pelo fisco tem previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autorizada como meio de prova de infração à lei tributária, o que, decerto, deve tomar o tempo razoável à elucidação dos fatos e lavratura do auto de infração, se for o caso. Logo, em abstrato, o ato de apreensão não consubstancia ilícito administrativo. Vejamos o dispositivo:

"Art. 60. Ficam sujeitas à apreensão, como meio de prova material de infração à legislação tributária, as mercadorias e demais bens móveis, inclusive veículos e semoventes, em trânsito ou em depósito, do sujeito passivo, assim como mercadorias, livros, arquivos, programas e arquivos magnéticos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais de pessoas relacionadas com fatos geradores de obrigação tributária."

Todavia, o desvirtuamento da conduta administrativa, que vise a compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, configura excesso de poder, tendo sido este o contexto sumulado pelo STF no Enunciado da Súmula n° 323: "
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
".

À vista disto, conforme estabelecido na decisão agravada, em análise da documentação juntada pela Recorrida nos autos originários, verifica-se os Termos de Apreensão e Depósito (Ids. 117093790; 117093791; 117093792; 117093793; 117093794; 117093795; 117093796; 117093797; 117093798) nos quais há restrição a atividade da empresa, de modo a constrangê-la obliquamente a efetuar o pagamento das obrigações tributárias pendentes, o que se mostra totalmente contrário ao preceitua a súmula 323 do STF, já referenciada.

Nesse sentido, o E. TJPA já se manifestou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. (...). II - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;
III – Compulsando os autos, constata-se que a apreensão das mercadorias descritas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352022390001478 e nº 3520223900014801 foi um ato ilegal, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, motivo pelo qual, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe
; IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (...). (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08183937020238140000 20899864, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOS DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. TUTELA MANTIDA. VEDAÇÃO DE NOVAS APREENSÕES. TUTELA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO. REVOGADA. VÍCIO EXTRA PETITA. RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (...).
3. Situação que atrai a incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor preceitua que "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos." 4. Não pode a Fazenda Pública utilizar-se da apreensão de mercadoria como forma de constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, valendo ressaltar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário.
5. Presente a probabilidade do direito da Agravada para manter a determinação de liberação dos bens apreendidos, bem como, evidente o risco de dano, vez que a não liberação das mercadorias acarretaria prejuízo à empresa, afetando o livre exercício da sua atividade econômica. 6. Quanto à vedação de novas apreensões, inexiste qualquer pedido neste sentido, restando afastada a probabilidade do direito, diante do vício extra petita, tendo em vista que a tutela concedida excede os limites do pedido exordial. Necessidade de revogação desta parte da decisão. 7. Logo, merece parcial provimento o recurso, apenas para afastar a proibição de novas apreensões 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815294-29.2022.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Logo, uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
apenas para determinar a legalidade da cobrança antecipada do ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense, nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21,

mantendo a decisão agravada inalterada nos seus demais dispositivos, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025